Tribunal: TJDFT
Processo: 0753222-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. PRAÇA DE PAGAMENTO CONSTANTE DO TÍTULO. DISTINÇÃO ENTRE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E PRAÇA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ARTIGO 63 DO CPC.
1. De acordo com a inteligência do artigo 54, § 2o, do Decreto 2.044/1908, e do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, é competente para execução fundada em nota promissória o foro do lugar do pagamento ou do domicílio do executado.
2. “Lugar do pagamento” não corresponde nem se confunde com cláusula de eleição de foro. 1.1. Cláusula de eleição de foro, denominada “foro contratual”, traduz ajuste por meio do qual os contratantes estabelecem o “foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações” relativas ao contrato celebrado, nos termos do artigo 78 do Código Civil e do artigo 63, caput, do Código de Processo Civil. 1.2. “Praça de pagamento” é o local estipulado na nota promissória para o pagamento assumido pelo eminente que não guarda vínculo com o negócio jurídico em função do qual foi sacada, na medida em que se trata de título de crédito pautado pela autonomia e abstração.
3. Dada a clara diferença entre a natureza jurídica da cláusula de eleição de foro e da “praça de pagamento” da nota promissória, não incide, quanto a esta, o requisito de eficácia previsto no § 1o do artigo 63 do Código de Processo Civil: alusão ao negócio jurídico e pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação.
4. Ainda que pudesse ser superada essa distinção fundamental, a Lei 14.879/2024, que deu nova redação ao § 1o do artigo 63 do Código de Processo Civil, entrou em vigor depois da emissão da nota promissória e por isso não poderia ser aplicada, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.